Tribunal: TJMT
Processo: 1009857-64.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009857-64.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDEMIR MOREIRA SILVA - CPF: 290.196.993-34 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE - EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO VALOR – ACEITAÇÃO TÁCITA - PRÓPRIA TORPEZA PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não é crível admitir que o consumidor, após considerável lapso de tempo desde o primeiro desconto em sua folha de pagamento, pleiteie a declaração de inexistência do negócio jurídico, se comprovado nos autos o recebimento e utilização do valor do mútuo em sua conta corrente. Ainda que tenha sido vítima de fraude, a demora em reivindicar suposto direito, atrelado à utilização dos valores, faz nascer a presunção de aquiescência tácita em relação ao contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Aldemir Moreira Silva
,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
, condenando a autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que jamais firmou qualquer contrato de empréstimo com o banco apelado, e que, além disso, a assinatura lançada no contrato é falsa e visivelmente grosseira, e o endereço informado na Cédula de Crédito Bancário nunca foi seu domicílio.

Alega que, em que pese a disponibilização do valor em sua conta corrente, o art. 39, III, do CDC, proíbe ao fornecedor de serviço fornecer quaisquer serviços sem a solicitação do consumidor. Assevera que o ônus da prova quanto à idoneidade da assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancária compete ao réu, a teor do que estabelece o art. 429, II, do CPC, contudo, sobre o tema, nada mencionou o juízo
a quo
na sentença.

Defende, por fim, que, em razão da violação aos princípios constitucionais, consumeristas e ao Estatuto do Idoso, deve ser indenizada pelo dano moral sofrido.

O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença (ID. 54883474).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 56504490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico contra a instituição financeira Banco Olé Bom Sucesso Consignado S/A, narrando, em síntese, que procurou a instituição financeira no intuito de obter cópia do contrato, no entanto, somente com o auxílio do Órgão de Defesa do Consumidor (Procon), é que o banco apresentou o contrato sob n. 103295627, no valor de R$ 3.245,97 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), supostamente firmado em 14/10/2015, para pagamento em 96 parcelas mensais no valor de R$ 90,00 (noventa reais).

Alega que foi vítima de fraude, porquanto nunca firmou qualquer contrato de empréstimo com a requerida, tampouco reconhece a assinatura lançada no documento, tratando-se falsificação grosseira, ao passo que o endereço fornecido no contrato também é desconhecido, pois não é e nunca foi seu domicílio, o que denota que os descontos lançados em sua folha de pagamento são ilegais.

Em contrapartida, a instituição financeira defende a validade do contrato, juntando aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (ID. 54883452), bem como a prova da disponibilização do valor por meio do comprovante de TED (ID. 54883455).

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, a instituição financeira fez prova acerca da disponibilização dos valores em conta bancária de titularidade da autora, e, apesar de ter quedado inerte quando questionada a autenticidade da assinatura no contrato, não é admissível permitir que a autora se valha de sua própria torpeza para benefício próprio. Explico.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que, em 14/10/2015, a autora recebeu em sua conta corrente o valor de R$ 3.033,35 (três mil e trinta e três reais e trinta e trinta e cinco centavos), ao passo que, após tal comprovação pelo banco, a autora limitou-se a alegar o seguinte:

“[...] a época em que o Banco Requerido efetivou o contrato fraudulento, condizia exatamente ao período de pagamento de 13o salário e restituição de imposto de renda; tratando-se, pois, de circunstâncias peculiares que, justamente por apresentarem parcimoniosas à realidade da parte Requerente, impediu esta de constatar de imediato tal atuação abusiva, que tinha sido perpetrada pelo banco Requerido.”
(ID. 54883463 – Pág. 5)

Como se vê, em sede de impugnação, a autora admite que tais valores lhe foram disponibilizados, e que somente não percebeu o crédito de tal quantia, porque coincidiu com o período de pagamento de seu 13o salário e restituição de imposto de renda, contudo, tais alegações não passam de meras conjecturas, já que não trouxe aos autos qualquer prova que confirmasse sua declaração.

Assim, não é crível admitir que a autora, após aproximadamente 04 (quatro) anos do primeiro desconto em sua folha de pagamento, pleiteie a declaração de inexistência do negócio jurídico, porquanto restou evidente nos autos o recebimento do valor do mútuo em sua conta corrente na data de 14/10/2015, tendo, ainda, feito uso desta quantia à época.

Ainda que restasse verificada a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, o fato de a autora ter recebido e utilizado o valor, deixando transcorrer um lapso temporal de aproximadamente 04 (quatro) anos para reivindicar suposto direito, faz nascer a presunção de aquiescência tácita em relação ao contrato.

Oportuno deixar registrado as inúmeras ações em que se discute a prática de pactuar o negócio jurídico, receber os valores contratados e pós, alegando a sua própria torpeza, pugnar pela declaração de nulidade, em total desencontro com o Princípio da Boa-fé, mais especificamente a sua figura parcelar do
Venire contra factum proprium
.

Outra prática constante é a alegação de
“não se lembrar de ter contratado o empréstimo”
, e logo depois se verificar, no andamento processual, que a parte recebeu os valores contratados em conta de sua titularidade e dele fez uso.

Não obstante as normas consumeristas tragam tratamento especial ao consumidor, de modo a garantir a redução das diferenças fáticas e econômicas que o separam do fornecedor, em hipótese nenhuma é possível concluir que o consumidor está dispensado de adotar postura ética, proba e leal em relação ao fornecedor de produtos e serviços, especialmente quando o contrato foi subscrito por duas testemunhas, o montante objeto foi depositado em conta de titularidade da parte autora e utilizado, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020